Tribunal: TJMT
Processo: 1001866-28.2019.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001866-28.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAILDA PEREIRA E SILVA - CPF: 501.442.191-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1001866-28.2019.8.11.0018
– Juara

Apelante:
Railda Pereira e Silva

Apelado:
Banco Pan S.A.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA por dano moral -

ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO – ausência de dano - DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – sentença improcedente – recurso desprovido

O
mero envio de cartão de crédito, por si só, não é suficiente a ensejar a reparação indenizatória pretendida pela apelante configurando tão somente um aborrecimento cotidiano.

O Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o envio de cartão de crédito não solicitado pelo consumidor configura prática ilícita indenizável, desde que acompanhado de algum indicativo de que o consumidor tenha sido lesado, o que não restou demonstrado nos autos, devendo a demanda ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1001866-28.2019.8.11.0018
– Juara

Apelante:
Railda Pereira e Silva

Apelado:
Banco Pan S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Railda Pereira e Silva
visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação indenizatória por dano moral ajuizada por
Railda Pereira e Silva contra
Banco Pan S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar a autora de beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, sustenta a apelante que apesar de nunca ter contratado cartão de crédito junto a instituição financeira ré, obteve descontado do seu benefício valores referentes a empréstimo dessa modalidade.

Argumenta que o cartão de crédito lhe foi disponibilizado sem sua anuência, sendo imperiosa a declaração da nulidade. Pugna, ao final, pela condenação da parte ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais, invertendo o ônus sucumbencial.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso ante a ofensa a dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento (id. 90541464).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1001866-28.2019.8.11.0018
– Juara

Apelante:
Railda Pereira e Silva

Apelado:
Banco Pan S.A.

VOTO

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Railda Pereira e Silva
ajuizou ação indenizatória por dano moral aduzindo ser aposentada e que foi surpreendida com o envio de um cartão de crédito em seu nome, com dados bancários que desconhece, pugnando pela reparação a título de dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda condenando a autora ao
pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
ficando suspensa a exigibilidade por se tratar a autora de beneficiária da justiça gratuita.

(id. 90541456).

Inconformada, sustenta a apelante que apesar de nunca ter contratado cartão de crédito junto a instituição financeira ré, obteve descontado do seu benefício valores referentes a empréstimo dessa modalidade.

Argumenta que o cartão de crédito lhe foi disponibilizado sem sua anuência, sendo imperiosa a declaração da nulidade. Pugna, ao final, pela condenação da parte ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais, invertendo o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Ora, o
mero envio de cartão de crédito, por si só, não é suficiente a ensejar a reparação indenizatória pretendida pela apelante configurando tão somente um aborrecimento cotidiano.

Sobre o tema, o c. STJ editou a Sum. 532 que dispõe: “
Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa
”.

Atualmente, entretanto, o Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o envio de cartão de crédito não solicitado pelo consumidor configura prática ilícita indenizável,
desde que acompanhado de algum indicativo de que o consumidor tenha sido lesado
, o que não restou demonstrado nos autos.

Para melhor elucidação da matéria, transcrevo trecho do voto do i. Min.
Raul Araújo no julgamento do
AgInt no REsp 1655212/SP:

“
(...) Ressalta-se que, em que pese a Súmula 532 do STJ enunciar que 'constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa', verifica-se que os próprios precedentes que deram origem à Súmula indicam que, para a configuração do dano moral, deve estar presente alguma outra situação decorrente do envio do cartão de crédito sem a prévia solicitação.
Assim, apesar de a prática, em tese, configurar ato ilícito indenizável, tal não se confunde com dano in re ipsa, sendo imprescindível que exista, minimamente, algum indicativo de que o consumidor foi, de algum modo, lesado pela ação do banco
.
”

Nesse mesmo sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Gaúcho:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ENVIO DE CARTÃO SEM SOLICITAÇÃO. Configura-se prática abusiva o envio de produto ou serviço sem a solicitação do consumidor, conforme preceitua o art. 39, III, do CDC e Súmula 532, STJ. No entanto, ainda que configure ato ilícito indenizável, não caracteriza dano moral in re ipsa a dispensar prova da lesão extrapatrimonial, devendo ser demonstrada a prova do dano, tal como a inscrição em cadastros de inadimplentes, o que não restou configurado no caso concreto. Desse modo, conquanto tenha havido, de fato, uma falha na prestação do serviço, consubstanciada no envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, tenho que não há falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA
”. (TJRS, Rac. n. 70082586900, 24ª Câm. Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac, j. 25.09.2019)

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos não corrobora pela prática de qualquer ilícito pelo apelado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021